Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO. DECOTE DE VALORES JÁ PAGOS. CABIMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “Se não há previsão em convenção ou em ata assemblear de pagamento de honorários advocatícios decorrentes da cobrança extrajudicial, sua cobrança revela-se abusiva e não pode integrar a dívida do condômino inadimplente, haja vista que o art. 1.336, § 1o, do Código Civil apenas prevê o pagamento de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o total do débito.” (Acórdão 1184379, 07035148820188070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 26/7/2019).
2. Os comprovantes juntados em sede de contestação evidenciam a parcial quitação das parcelas acordadas, pois, do parcelamento proposto em 12 (doze) vezes, a ré apresentou os comprovantes de 8 (oito) parcelas, as quais, a toda evidência, devem ser abatidas do débito cobrado pelo autor.
3. A ação de cobrança que objetiva o pagamento de cotas condominiais suporta a inclusão, no montante perquirido, independentemente de pedido expresso, das prestações sucessivas vincendas ao curso do processo, conforme disposto ao artigo 323 do Código de Processo Civil.
4. Releva notar que o termo de inclusão de tais parcelas vincendas à condenação não deve ser limitar ao trânsito em julgado, mas “enquanto durar a obrigação”, conforme expressão textual do mencionado artigo 323 do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Ônus de sucumbência redistribuídos.